Tribunal: TJSP
Processo: 0010560-52.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 89 E 90 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SAP QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO – LEI No 13.694/19 QUE NÃO DISPENSOU A NECESSIDADE DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO MAIS, NÃO RESTOU

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 89 E 90 DO REGIMENTO INTERNO PADRÃO DA SAP QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO – LEI No 13.694/19 QUE NÃO DISPENSOU A NECESSIDADE DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE, NO MAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010560-52.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BEATRIZ ALVES DE ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
2
Voto no 21092
Agravo em Execução no 0010560-52.2020.8.26.0502
Agravante: BEATRIZ ALVES DE ANDRADE
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 89 E 90
DO
REGIMENTO
INTERNO
PADRÃO
DA
SAP
QUANTO AO PRAZO PARA REABILITAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL
PARA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO
LEI No 13.694/19
QUE NÃO DISPENSOU A NECESSIDADE DE BOM
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
-
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE,
NO
MAIS,
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADO

NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DE
LAPSO
TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE
VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL
VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 19/20, mantida às fls. 30, proferida pela MMa. Juíza de Direito
Dra. Roberta Cristina Morão, que indeferiu o pedido de livramento
condicional formulado por BEATRIZ ALVES DE ANDRADE nos
autos da execução n. 0000930-69.2020.8.26.0502.
A agravante postula, em suma, o reconhecimento da
nulidade da decisão, a fim de que seja concedida o livramento
condicional, sustentando com a inconstitucionalidade dos artigos 89 e
90, do Regimento Padrão da SAP, que estabelece a soma de prazos da
reabilitação quando praticada nova falta grave naquele período.
Subsidiariamente, requer o deferimento da benesse, argumentando
preencher os requisitos necessários (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 25/29), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 38/42), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
A irresignação da agravante não procede.
Beatriz foi condenada pelo cometimento do delito de tráfico
de drogas à pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses em regime
inicial fechado, com o término de cumprimento previsto para
27/05/2023, conforme Boletim Informativo (fls. 16/17).
Pleiteou a concessão do livramento condicional, que foi
negado pelo Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada, a
considerar que a sentenciada se encontra em período de reabilitação de
infração disciplinar média, comprovando a ausência de preenchimento
do requisito subjetivo.
A d. Magistrada indicou que “Os documentos que instruem
os autos comprovam que o(a) sentenciado(a), apesar de ter atingido o
lapso mínimo para concessão benefício, não preenche o requisito
subjetivo exigido pela nova Lei 13.964/19, que alterou o artigo 83 do
Código Penal, nos seguintes termos: [...] Considerando a prática de
falta grave na data de 19/06/2019 e falta média em 30/09/2019 que
resultou no REGULAR comportamento atestado às fls. 191 (pois
reabilitou somente a falta grave), de rigor o indeferimento do
livramento condicional requerido. ” (fls. 19/20).
Contra esta decisão se insurge a agravante, sem razão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
4
todavia.
O artigo 112, parágrafos 1o e 2o, da Lei de Execução Penal,
com redação dada pela Lei no 13.964/19, amparam legalmente a decisão
agravada:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será
sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e
do defensor, procedimento que também será adotado na concessão
de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados
os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019) (grifei)”
Por outro lado, observo que a apenada não preencheu o
requisito de ordem subjetiva, vez que, conforme atestado pela Diretora
do presídio, possui regular comportamento carcerário (fls. 15). Vale
lembrar que com a modificação trazida pela Lei no 13.964/19, agora é
expressamente exigido que os sentenciados apresentem boa conduta
carcerária atestada pelo Diretor do Presídio, o que por si só já bastaria
para afastar o merecimento da benesse.
Aqui vale ressaltar que a Lei no 13.964/19 denominada
Lei Anticrime além de especificar nova exigência de não cometer faltar
grave nos últimos 12 (doze) meses, não revogou a exigência do atestado
de bom comportamento carcerário. Assim, a forma de atestar o
comportamento carcerário permanece sendo regulamentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
5
Resolução no 144/10 da SAP.
Isto porque, pelo que se depreende dos autos, Beatriz
praticou infrações disciplinares em 19/06/2019 e 30/09/2019 (fls. 17), de
forma que, quando apresentou pedido de livramento condicional estava
em fase de reabilitação de conduta, diante da incidência do artigo 89,
inciso II, c.c. o artigo 90, parágrafo único, inciso III, ambos do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo - Resolução SAP no 144/2010, razão pela qual teve indeferido tal
pedido.
Nesse ponto, sem razão à Defesa quando argui a
inconstitucionalidade da Resolução SAP no 144/2010.
Isto porque a referida norma não apresenta inovações no
ordenamento jurídico e não cria requisitos por si só, apenas regulamenta
o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal e artigo 112 da Lei de
Execuções Penais.
Nesse sentido:
“EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto.
Impossibilidade.
Validade
plena
da
Resolução
144.
Inconstitucionalidade afastada. Ausência do requisito subjetivo.
Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão mantida.
Agravo improvido. [...] Por primeiro e quanto à alegação de
ilegalidade
do
prazo
de
reabilitação,
pretextando
a
inconstitucionalidade do art. 90 da Resolução SAP 144/2010, razão
alguma assiste ao agravante. Porque ao Estado compete legislar
concorrentemente sobre direito penitenciário. É o comando do art.
24, I, da Constituição Federal. “Art. 24. Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I
direito
tributário,
financeiro,
penitenciário,
econômico
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
6
urbanístico”. Enfim, o Estado, ao editar a Resolução SAP 144/2010,
nada mais fez do que valer-se da competência que lhe foi outorgada
pela Constituição Federal, ante a inexistência de regulamentação
específica sobre o tema. E tampouco se alegue inconstitucionalidade
quanto à previsão de prazo de reabilitação por meio de Resolução.”
(TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal no
9000299-86.2019.8.26.0637 Rel. Des. Luis Soares de Mello Julg.:
13/08/2019) (grifei).
Assim, nenhum benefício pode ser concedido enquanto não
reabilitada a falta.
Não fosse por isso, observado o cometimento de crime
equiparado a hediondo e observado ainda o comportamento
descompromissado da sentenciada, porquanto cometeu duas faltas
disciplinares, uma delas de natureza grave, consistente em agressão,
maior cautela deve mesmo haver para o deferimento de amplo benefício,
exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito
subjetivo.
Não fosse por isso, a sentenciada cumpre pena em regime
fechado de modo que o deferimento do Livramento Condicional, neste
momento, ensejaria a chamada “progressão por salto”, o que é
expressamente vedado em nosso ordenamento.
A propósito, esse é o entendimento de julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇAO.
PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO: 2/3
DA PENA. LEI No 8.072/90. PROGRESSAO PER SALTUM.
INADMISSIBILIDADE. 1. A exigência de cumprimento de 2/3 da
pena para o livramento condicional, nos casos de crime hediondo,
advém da Lei no 8.072/90, não sofreu qualquer alteração pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010560-52.2020.8.26.0502 -Voto no 21092
7
11.464/07, que apenas modificou o lapso para a progressão de regime
prisional. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, não se admite a progressão per saltum, diretamente do
regime fechado para o aberto, sendo obrigatório o cumprimento do
requisito temporal no regime anterior (semiaberto). 3. Ordem
denegada" (STJ - Sexta Turma - HC no 168.588/SP Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura Julg. 01.02.11) (grifei).
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários à
concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato da MMa.
Juíza de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da progressão de
regime.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora